Tribunal: TJES
Processo: 0000633-17.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000633-17.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000633-17.2022.8.08.0042

APTE :
HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FABIANO RAMOS ALFAIATE, LEONARDO DECOTHÉ, JOSIANE SOUZA MARVILA, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR e MILENA GOMES SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART 33 E 35 DA LEI N° 11.343.
PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FORA DO PRAZO AUTORIZADO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃ
O NEGADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
JUSTIÇA GRATUITA
EM JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Os elementos colhidos durante a investigação e a instrução processual são sólidos e consistentes, comprovando, de forma inequívoca, a participação dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados
.

2.
A
s defesas limitam-se a alegar a quebra da cadeia de custódia de maneira genérica, sem especificar qual dos procedimentos previstos no art. 158-B do Código de Processo Penal teria sido violado, o que torna a alegação carente de fundamentação específica
.

3.
D
iante da análise dos elementos processuais, conclui-se que as conversas interceptadas ocorreram dentro do prazo autorizado, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida quanto à alegação de interceptações fora do prazo.

4.

O
s depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de presunção de legitimidade. Estes constituem meio idôneo de prova, sendo aptos a embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

5.

A
dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico previsto no artigo 68, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal, incumbindo ao magistrado fundamentar adequadamente qualquer aumento de pena, observando sempre a existência de dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal.

6.

I
nexiste
nte a
ilegalidade apontada pela defesa, na medida em que não há na lei de interceptações telefônicas qualquer exigência quanto à realização de perícia.
AgRg no R
Esp
Nº 1.851.861 – RS – M
in.
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(10/
03/
2020)

7.
Entende-se que, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a sua custódia cautelar pode ser mantida após a prolação de sentença condenatória, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

8
.
Em razão da possibilidade de alteração financeira da apenada entre a data da condenação e a execução do Decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade da condenada para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais.

9
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000633-17.2022.8.08.0042

APTE :
HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FABIANO RAMOS ALFAIATE, LEONARDO DECOTHÉ, JOSIANE SOUZA MARVILA, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR e MILENA GOMES SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FABIANO RAMOS ALFAIATE, LEONARDO DECOTHÉ, JOSIANE SOUZA MARVILA, CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR e MILENA GOMES SILVA, os quais se insurgem contra a r. sentença de fls. 1.228/1.232-v, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando os recorrentes:

CARLOS EDUARDO LEMOS DE AGUIAR: à pena total de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06;

MILENA GOMES SILVA, LEONARDO DECOTHÉ, HEMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA E JOSIANE SOUZA MARVILA: à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06;

FABIANO RAMOS ALFAIATE: à pena total de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Os recorrentes apresentaram suas razões abordando diversos temas, como a ocorrência de bis in idem, a quebra da cadeia de custódia e a alegação de que ocorreram diálogos fora do prazo autorizado.

Também sustentaram a nulidade por ausência de lastro para o início das interceptações, bem como a violação de domicílio e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ademais, foi levantada a suspeição da autoridade policial, além do cerceamento de defesa. Houve pleito absolutório e questionamentos quanto à dosimetria da pena, com a possibilidade de redução da multa, adequando-a à condição monetária dos acusados. Discutiu-se o “tráfico privilegiado”, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, além de se requerer a substituição por penas restritivas de direitos.

Outras questões abordadas incluíram o regime inicial, a confissão supostamente não reconhecida na dosimetria e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, foi solicitado o benefício da assistência judiciária gratuita

O Ministério Público Estadual apresentou respectivas contrarrazões recursais, às fls. 1.333/1.336-v e ao Id. 8847241, requerendo o desprovimento dos recursos defensivos interpostos, por não haver razões de modificação do decisum condenatório

Nos termos do evento de número 9028619 a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

P
ois bem,

Em relação as teses apresentadas pelos apelantes:

D
O BIS IN IDEM
–
CARLOS EDUARDO.

Após compulsar os autos, verifico que os argumentos lançados pelo impetrante, ao alegar a existência de coisa julgada e bis in idem, sustentam que os fatos objeto da presente demanda já foram julgados no processo de nº 0000009-65.2022.8.08.0042, no qual Carlos Eduardo Lemos de Aguiar foi condenado supostamente pelas mesmas condutas delitivas.

Contudo, após a análise detida dos elementos constantes nos autos, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, constato que os fatos delitivos tratados nos dois processos possuem distinções significativas quanto ao cenário fático e ao lapso temporal.

No processo citado, o réu foi acusado por atos de tráfico de drogas vinculados a outro contexto criminoso, envolvendo diferentes suspeitos e circunstâncias apuradas em investigações diversas, como a Operação "Ameaça Profunda", anterior à deflagração da Operação "Conexão Litorânea", que embasa os fatos ora apurados.

Portanto, as condutas delitivas não são idênticas, configurando-se como eventos autônomos, ainda que inseridos em um contexto mais amplo de criminalidade reiterada.

Ressalto que a existência de múltiplas ações penais envolvendo o mesmo réu, especialmente no âmbito do tráfico de entorpecentes, não implica necessariamente na ocorrência de litispendência ou de coisa julgada, sobretudo quando os crimes apurados apresentam-se de maneira distinta.

Diante do exposto, não há como prosperar a preliminar de bis in idem, sendo rejeitada, uma vez que não foi comprovada a identidade entre os fatos objeto desta ação e os do processo anterior.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – LEONARDO E JOSIANE:

As defesas do réu – Leonardo e Josiane
sustentam a nulidade da prova produzida, alegando, de forma genérica, a suposta quebra da cadeia de custódia.

A cadeia de custódia é o instituto que visa assegurar a integridade das provas, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, e, sobretudo, a licitude da prova. Ela compreende o trajeto percorrido pela prova, desde a sua obtenção até a sua análise pelo magistrado, e qualquer irregularidade nesse percurso pode, em tese, comprometer a validade da prova.

Ressalte-se que, em suas razões recursais, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, as defesas limitam-se a alegar a quebra da cadeia de custódia de maneira genérica, sem especificar qual dos procedimentos previstos no art. 158-B do Código de Processo Penal teria sido violado, o que torna a alegação carente de fundamentação específica.

Outrossim, s
egundo o entendimento firmado na jurisprudência pátria,
a
quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida, devendo eventuais irregularidades serem observadas pelo juiz ao longo da instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada
é
confiável (STJ, HC 653.515).

Ademais, no julgamento do AREsp 1.847.296, a Quinta Turma do STJ decidiu que a alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

DA ALEGAÇÃO DE QUE OCORREU DIÁLOGOS FORA DO PRAZO AUTORIZADO- LEONARDO

Segundo sustentado pela
defesa de
Leonardo Decoth
é
, alegando, dentre outros pontos, a ocorrência de interceptações telefônicas fora do prazo autorizado judicialmente, o que, segundo a defesa, macularia a legalidade das provas obtidas e, por conseguinte, da sentença condenatória.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria já foi devidamente analisada e rebatida durante a fase de instrução processual. Alega a defesa que alguns diálogos interceptados teriam ocorrido fora do prazo determinado judicialmente. Contudo, verifica-se que todos os diálogos em questão foram captados dentro dos prazos legais fixados pelo Juízo competente, conforme já demonstrado ao longo do feito.

Ademais, os diálogos referidos pela defesa técnica do apelante encontram-se devidamente registrados no sistema
Guardião
, sistema este que opera estritamente dentro dos parâmetros legais, interceptando apenas comunicações autorizadas judicialmente e observando rigorosamente os prazos estabelecidos nos autos.

Assim, diante da análise dos elementos processuais, conclui-se que as conversas interceptadas ocorreram dentro do prazo autorizado, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida quanto à alegação de interceptações fora do prazo.

Importa salientar, ainda, que as conversas utilizadas para fundamentar a condenação do apelante referem-se às datas de 23/03/2022 e 30/04/2022, conforme consta da peça acusatória, das alegações finais e da sentença (fls. 110-111/123-124). Esses diálogos foram objeto de análise e serviram de base para a prolação da sentença condenatória.

Por fim, quanto à contagem do prazo de autorização judicial para as interceptações telefônicas, deve-se considerar, para fins de sua validade, a data em que a operadora de telefonia recebeu os alvarás judiciais, e não a data em que o Magistrado deferiu os pedidos de prorrogação. Dessa forma, verifica-se que todas as interceptações ocorreram de acordo com os ditames legais.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LASTRO PARA INÍCIO DAS INTERCEPTAÇÕES - LEONARDO DECOTHÉ.

Sustentado
pela defesa de
Leonardo Decoth
é
, a qual suscitou, em sede preliminar, a alegação de que não há nos autos qualquer informação sobre o início das investigações conduzidas pela Autoridade Policial, que resultaram na interceptação telefônica do apelante. A defesa, assim, questiona a regularidade e a legalidade da operação que culminou na captura de diálogos entre o recorrente e outros envolvidos.

De plano, verifica-se que os autos contêm informações claras e suficientes quanto ao início das investigações. Conforme se extrai do caderno processual, o setor de inteligência da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, com base em investigações preliminares, deflagrou a operação denominada "Conexão Litorânea".

Tal operação foi fundamentada em relatórios e documentos que se encontram anexados aos autos da medida cautelar criminal nº 0000014-87.2022.8.08.0042 (apenso), a qual serviu de base para as investigações em desfavor do apelante Leonardo Decothè.

Além disso, no curso das investigações, foi interceptado um diálogo entre o apelante Leonardo e o também apelante Carlos Eduardo, no qual restou demonstrado que Leonardo atuaria como "batedor", escoltando Carlos Eduardo em uma operação de transporte de grande quantidade de entorpecentes para a cidade de Vitória/ES.

É importante salientar que a operação foi devidamente autorizada por autoridade judicial competente, após representação da Autoridade Policial responsável, com a anuência do Ministério Público. Assim, foram observadas todas as formalidades legais para a interceptação das comunicações telefônicas, nos exatos termos do que dispõe a Lei nº 9.296/1996, a qual regula a matéria.

Nos termos dessa legislação, a interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, que deve apontar a indispensabilidade do meio de prova, os indícios razoáveis de autoria e a tipificação do fato investigado como infração penal passível de reclusão. Além disso, o prazo de interceptação não pode exceder quinze dias, sendo renovável por igual período, mediante fundamentação adequada.

Diante do exposto, entendo que a preliminar levantada pela defesa carece de fundamentação jurídica, uma vez que as investigações que culminaram na interceptação telefônica foram iniciadas de forma regular, respaldadas por decisão judicial e com a devida observância dos requisitos legais.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – MILENA GOMES

Sustenta a defesa de
Milena Gomes
a nulidade da busca domiciliar realizada em sua residência, sob o fundamento de que não havia mandado judicial expedido em seu desfavor, o que, segundo a defesa, ensejaria a ilicitude das provas obtidas no curso da diligência.

No entanto, após análise detida dos autos, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, verifico que tal alegação não merece prosperar.

Conforme depreendido das fls. 181-183 do presente processo, há decisão judicial devidamente fundamentada, que deferiu a representação formulada pela Autoridade Policial, autorizando a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face da apelante.

Portanto, constata-se que a diligência policial foi realizada de maneira regular, com a devida autorização judicial, não havendo que se falar em ilicitude das provas colhidas em decorrência da busca e apreensão.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - LEONARDO E MILENA

Os Apelantes Leonardo e Milena alegam a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que o magistrado não teria fundamentado devidamente sua decisão, o que configuraria ofensa ao devido processo legal e ao dever de motivação das decisões judiciais.

Inobstante, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, não há que se falar em nulidade uma vez que o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses defensivas, devendo apenas, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, justificar as razões do seu convencimento na valoração da prova.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese defensiva, tendo em vista que o magistrado sentenciante, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, analisou toda a prova produzida, e exarou seu juízo acerca dos fatos sob apuração, prolatando a sentença ora objurgada

Vale ressaltar que, ao julgar uma causa, o juiz não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, nem a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados. O que se exige é que a decisão seja fundamentada de maneira suficiente, de modo a demonstrar os motivos que conduziram ao convencimento do magistrado, conforme prescrito no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É o entendimento do STF a respeito do tema:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. Ofensa reflexa. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Magna Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento,
tal como ocorreu. III - Agravo regimental improvido (AI 806268 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-02 PP-00512)

Dessa forma, constata-se que a sentença impugnada está devidamente fundamentada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O magistrado enfrentou os pontos relevantes da lide e justificou adequadamente sua decisão, em estrita observância ao ordenamento jurídico.

DA SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – CARLOS EDUARDO E LEONARDO

A Defesa dos recorrentes Carlos Eduardo e Leonardo suscita preliminar de parcialidade das autoridades investigativas, alegando que as provas colhidas durante a interceptação telefônica teriam sido comprometidas pela atuação dos policiais envolvidos.

Explico.

Sabe-se que os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de presunção de legitimidade. Estes constituem meio idôneo de prova, sendo aptos a embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com os demais elementos probatórios dos autos.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.

Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
." (HC 408.808/PE, Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 11/10/2017).

De igual modo, em outro julgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirma:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ[...]

"Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese" (AgRg no AREsp 1877158/TO, Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 20/9/2021).

Portanto, a mera alegação de imparcialidade dos agentes investigativos, sem que haja qualquer comprovação concreta de vício na condução das diligências ou na coleta das provas, não é suficiente para macular o processo. Além disso, foi oportunizado às Defesas dos apelantes o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de inquirirem os policiais em juízo, não havendo registro de qualquer irregularidade nas oitivas.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – LEONARDO, HEMERSON, MILENA E CARLOS EDUARDO.

As Defesas de Hemerson, Milena , Leonardo e Carlos Eduardo alegam a ocorrência de suposto cerceamento de defesa, sustentando que não tiveram acesso aos elementos probatórios utilizados na condenação. Contudo, após detida análise dos autos, constato que tal alegação não se sustenta.

Conforme exaustivamente demonstrado, todos os elementos probatórios que embasaram a condenação encontram-se devidamente disponibilizados nos autos. Ressalte-se que este é um processo de natureza complexa, que exige rigorosa análise das provas, demandando tempo tanto para a acusação quanto para a defesa.

Durante o trâmite processual, a fim de garantir a ampla defesa e o contraditório, o Órgão Ministerial tomou providências no sentido de assegurar que todos os direitos fundamentais dos apelantes fossem respeitados. Para tanto, foi requerido ao Juízo que se oficiasse à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, para que remetesse cópias das gravações obtidas nas interceptações telefônicas da Operação “Conexão Litorânea”, a fim de sanar possíveis irregularidades técnicas. Esse pedido foi prontamente acolhido pelo nobre Magistrado.

Assim, ao final da instrução, todas as mídias e transcrições pertinentes foram incluídas no processo, ficando plenamente acessíveis às partes. O Ministério Público, em suas alegações finais, indicou o local exato em que as mídias se encontram, ou seja, as gravações que fundamentaram as transcrições juntadas aos autos, inclusive os diálogos mencionados pela defesa técnica.

Diante disso, se o órgão acusatório teve pleno acesso a esses elementos, não há razão para crer que a defesa tenha sido privada desse direito.

Sendo assim, a Lei n. 9.296/1996, que regula a interceptação telefônica, não estabelece como requisito a realização de perícia sobre o conteúdo interceptado para a validade do ato.

Nesse sentido, a jurisprudência também corrobora a regularidade do procedimento adotado, conforme se extrai do seguinte julgado:

[...]

“In casu, verificou-se que inexiste a alegada ilegalidade apontada pela defesa, na medida em que não há na lei de interceptações telefônicas qualquer exigência quanto à realização de perícia. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.851.861 - RS (2019/0363481-6) - MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (10- Março- 2020)”

Desse modo, a simples alegação de cerceamento de defesa, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, não pode prosperar. Todas as provas estão disponíveis nos autos, de forma acessível e legível às partes, afastando, portanto, qualquer nulidade arguida pelas Defesas.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – FABIANO, HEMERSON, MILENA E LEONARDO.

Pretendem os Apelantes Fabiano, Hemerson, Milena e Leonardo a reforma da r. sentença condenatória, pugnando pela absolvição dos apelantes quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustentam, em resumo, que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar as condenações.

No entanto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal após análise detida dos autos, concluo que não assiste razão às Defesas. Os elementos colhidos durante a investigação e a instrução processual são sólidos e consistentes, comprovando, de forma inequívoca, a participação dos apelantes nos crimes pelos quais foram condenados.

As provas produzidas, notadamente as interceptações telefônicas realizadas no âmbito da Operação "Conexão Litorânea", bem como os depoimentos testemunhais, revelam a dinâmica criminosa de tráfico de drogas organizada pelos apelantes, com atuação em municípios da região sul do Espírito Santo.

O conteúdo das interceptações telefônicas, corroborado pelos testemunhos dos agentes policiais, demonstra de maneira clara e precisa as atividades delitivas de cada um dos réus, incluindo a venda de entorpecentes, a organização de eventos para fomentar o tráfico e o transporte de drogas.

Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são idôneos e suficientes pa
ra embasar condenações, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.
1

Além disso, os indícios da associação criminosa restaram demonstrados pela permanência e estabilidade da atuação conjunta dos apelantes, com divisão clara de tarefas e atuação coordenada no tráfico de drogas, conforme previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE HEMERSON

Cuida-se
tese
em que a Defesa
de HEMERSON,

que na
R. Sentença, o Douto Juizo reforça a ausência de elementos contundentes a cerca da conduta social, razão pela qual, com vênias a defesa contesta de forma veemente, por se tratar de matéria pacífica no ordenamento pátrio
.

Importa destacar que, no ordenamento jurídico pátrio, a análise da conduta social é uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, devendo ser devidamente ponderada no momento da fixação da pena-base.

Todavia, ao compulsar os autos e examinar a sentença proferida, verifico que o Juízo
aquo
não atribuiu valor à circunstância da conduta social do apelante. Sendo assim, a fixação da pena seguiu os ditames legais, com observância dos demais parâmetros previstos no artigo 59 do Código Penal.

DA
DOSIMETRIA DA PENA
DE
CARLOS EDUARDO
E
MILENA

Pois bem. Conforme cediço, a dosimetria da pena deve seguir o critério trifásico previsto no artigo 68, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal, incumbindo ao magistrado fundamentar adequadamente qualquer aumento de pena, observando sempre a existência de dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal.

Ademais, os elementos constantes nos autos justificam o reforço da fundamentação, o que permite a manutenção da valoração negativa do referido vetor, tendo em vista a efetiva desfavorabilidade das circunstâncias fáticas concretas que cercam o caso.

Ressalte-se que os apelantes se associaram a um grupo criminoso com significativo domínio sobre a atividade de tráfico de drogas no sul do Estado do Espírito Santo. Tal associação não apenas facilitava a disseminação de substâncias entorpecentes em diversas localidades, como também fomentava a expansão da mercancia ilícita para além das fronteiras intermunicipais, ampliando sua repercussão social.

Destaca-se, ainda, que os apelantes agiam de maneira coordenada para sustentar a atividade criminosa, sendo o recorrente Carlos Eduardo identificado como o "braço direito" do fornecedor principal, além de atuar juntamente com sua companheira Milena na distribuição dos entorpecentes e na coleta dos valores provenientes da comercialização ilícita. Por meio do auxílio ou revenda realizados pelos demais denunciados, os apelantes eram os principais responsáveis por abastecer a região com drogas, auferindo lucro com tais atividades.

Diante dessas circunstâncias, que revelam uma traficância de elevada proporção e de notória repercussão social, demonstrada por meio de complexas operações investigativas, é acertada a exasperação da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do delito.

Após essas considerações, resta claro que o patamar de exasperação aplicado à fixação da pena-base reflete a proporcionalidade adequada à valoração de uma circunstância judicial desfavorável, sem que se vislumbre qualquer excesso ou desproporcionalidade no quantum imposto.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Outrossim
, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante, não se apresentando de forma desproporcional.

DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, ADEQUAÇÃO A

CONDIÇÃO MONETÁRIA D
OS
ACUSAD
OS
–
CARLOS EDUARDO
E MILENA.

Tese interposta pelas Defesas de Milena e Carlos Eduardo, insurgindo-se contra a sentença condenatória que lhes impôs, cumulativamente à pena privativa de liberdade, a pena de multa, requerendo sua redução sob o fundamento de hipossuficiência econômica dos apelantes.

Analisando detidamente o pleito defensivo, cumpre de início asseverar que a aplicação da pena de multa nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas está em consonância com os ditames legais.

O artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 prevê expressamente a aplicação da pena privativa de liberdade cumulada com a de multa em seu preceito secundário, tratando-se, portanto, de um efeito necessário da condenação por tais crimes, não sendo passível de mitigação por alegações genéricas de dificuldade financeira.

E em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça Criminal:

“Ademais, caso os apelantes, quando da execução definitiva da pena, venham a de fato não possuir condições de arcar com o valor integral da pena de multa, poderão requerer a redução ao juízo da execução penal, o qual terá plenas condições de verificar a atual situação do apenado, ajustando o cumprimento da pena às condições deste, consoante corroborado pelos julgados a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ARTIGO 140, § 3º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CARACTERIZADO. DESCRIMINANTE PUTATIVA (ERRO DE TIPO PERMISSIVO). NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO POR EXCESSO CULPOSO. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 8. Em razão da possibilidade de alteração financeira da apenada entre a data da condenação e a execução do Decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade da condenada para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais. 9. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0009920-34.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 21/06/2023; DJES 27/06/2023).

No presente caso, a pena de multa foi fixada de forma proporcional à gravidade do delito e à pena privativa de liberdade imposta, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O quantum estabelecido observa não só a gravidade da conduta criminosa, mas também o caráter punitivo e preventivo da sanção pecuniária, inserindo-se adequadamente no contexto da condenação.

Por conseguinte, entendo que não há qualquer razão para a modificação do quantum da pena de multa fixada, devendo a pretensão defensiva ser submetida, oportunamente, ao juízo da execução penal, caso reste demonstrada a alegada incapacidade financeira dos apelantes.

DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – LEONARDO, MILENA E JOSIANE, HEMERSON

Tese interposta pelas Defesas de Leonardo, Milena e Josiane, visando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, relativa ao tráfico de drogas privilegiado. Após a análise minuciosa dos autos, concluo que as razões apresentadas pelas Defesas não encontram amparo jurídico.

O §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu permissivo legal, autoriza a redução da pena de 1/6 a 2/3, desde que presentes os requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade do agente, bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

No caso concreto, observa-se que a negativa da aplicação da referida causa de diminuição de pena decorreu da constatação de que os apelantes se dedicavam de forma contínua e deliberada à prática criminosa, evidenciada pela associação entre si para o tráfico de drogas, o que foi devidamente apurado no âmbito da Operação “Conexão Litorânea”. Esta atuação organizada e reiterada na traficância constitui impedimento legal à concessão do benefício, conforme o artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, que trata da associação para o tráfico.

Ademais, o afastamento da redução da pena foi fundamentado de forma clara e legal, uma vez que restou comprovado nos autos que os recorrentes faziam do crime de tráfico seu meio de vida, vinculando-se a uma estrutura criminosa estável, o que afasta qualquer possibilidade de aplicação da diminuição da pena.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES. TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS. PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). V - No pedido de absolvição e na dosimetria, do V. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, o que comprova a estabilidade e permanência para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, tudo o que impede também a aplicação da redutora do privilégio no tráfico de drogas (HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015). (...). VII - No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.811; Proc. 2022/0344355-4; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 28/04/2023).

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não há que se falar em qualquer diminuição de pena.

DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - JOSIANE

Cuida-se de tese interposta pela Defesa de Josiane, que pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Contudo, após detida análise, entendo que o pedido não merece prosperar, pois, no caso em apreço, não restam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão de tal benefício.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, e em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é cabível quando presentes os requisitos cumulativos de ordem objetiva e subjetiva. No caso vertente, verifica-se que a pena privativa de liberdade imposta à apelante foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, o que, por si só, já impede a substituição, uma vez que o quantum da pena ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos previsto no referido dispositivo.

Além disso, o artigo 44 não exige apenas a observância de requisitos de caráter objetivo (quantitativo), mas também de caráter subjetivo (qualitativo). É necessário que a substituição da pena se mostre suficiente e adequada para a reprovação e prevenção do crime, o que, in casu, não se verifica.

In verbis:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

A apelante foi condenada por tráfico de drogas em associação, circunstância que agrava a sua conduta delitiva. A gravidade da traficância associada e o impacto social dos fatos em questão demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade não seria proporcional à reprovabilidade da conduta praticada. Tais circunstâncias afastam o preenchimento do requisito subjetivo de suficiência da substituição, nos termos do inciso III do artigo 44 do Código Penal, que condiciona a concessão do benefício à garantia de que a substituição seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Diante do exposto, concluo que a substituição da pena privativa de liberdade não se afigura cabível no presente caso, devendo ser mantida a pena corporal aplicada na sentença.

DO REGIME INICIAL - FABIANO

Cuida-se de tese interposta pela Defesa de Fabiano, que pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, requerendo a substituição do regime fechado por modalidade menos gravosa. Contudo, após criteriosa análise, verifico que tal pretensão não encontra respaldo legal.

O artigo 33, §2º, do Código Penal dispõe de forma clara sobre os critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo a quantidade de pena aplicada e a condição pessoal do réu, seja este reincidente ou não. Assim, conforme a alínea "a" do referido dispositivo, ao condenado a pena superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

No caso em apreço, a sentença condenatória aplicou ao réu Fabiano a pena de 12 (doze) anos de reclusão, o que, de plano, já atrai a incidência do regime inicial fechado, em obediência ao comando expresso do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.

Outrossim, observa-se que o apelante é reincidente, o que, por si só, reforça a necessidade de maior rigor no cumprimento da pena, corroborando a adequação do regime fechado. Assim, tanto o critério objetivo (quantidade de pena superior a 8 anos) quanto o critério subjetivo (reincidência) foram corretamente observados pelo juízo a quo na fixação do regime prisional.

Diante desse quadro, concluo que a imposição do regime inicial fechado está devidamente fundamentada e se encontra em estrita conformidade com a legislação vigente, não havendo qualquer razão para a modificação pretendida pela defesa.

DA CONFISSÃO SUPOSTAMENTE NÃO RECONHECIDA NA DOSIMETRIA – MILENA E CARLOS EDUARDO.

Trata-se de tese interposta pelas Defesas de Milena e Carlos Eduardo, que buscam o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Todavia, após detida análise dos autos, concluo que tal pleito não merece acolhimento.

Conforme bem observado na sentença de primeiro grau, a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, não foi aplicada pelo nobre Magistrado, uma vez que os apelantes, em nenhum momento, confessaram a prática dos crimes que lhes foram imputados.

Para a incidência da confissão espontânea, é imprescindível que o agente admita a autoria do fato delituoso de forma clara e inequívoca, o que, no caso dos autos, não ocorreu. Ao contrário, as Defesas buscam indevidamente atribuir aos apelantes a benesse de uma circunstância que exige a admissão de culpa, fato inexistente neste processo.

Dessa maneira, inexistindo confissão dos apelantes quanto ao tipo penal que lhes foi atribuído, não há como conceder a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme pleiteado pelas Defesas.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – HEMERSON, MILENA E CARLOS EDUARDO.

As Defesas de Hemerson, Milena e Carlos Eduardo buscam a concessão do direito de recorrerem em liberdade. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que o pleito defensivo não merece acolhimento.

Conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a sua custódia cautelar pode ser mantida após a prolação de sentença condenatória, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.TRÁFICODE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDAEMAPELAÇÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM E PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉUS QUE PERMANECERAMPRESOSDURANTE AINSTRUÇÃODO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]. 4. Tendo os agravantes permanecidopresosdurante todo o processo, não deve ser permitido o recursoemliberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenaçãoemprimeiro grau [...]. (STJ; AgRg-HC 806.646; Proc. 2023/0068683-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/06/2023)

No caso em apreço, o nobre Magistrado, ao proferir a sentença condenatória, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva dos apelantes, fundamentando sua decisão na gravidade concreta da conduta delituosa, em especial no tráfico de entorpecentes de significativa proporção praticado pelos réus, e na necessidade de resguardo da ordem pública. O perigo que a libertação dos apelantes representaria, diante do contexto fático, foi devidamente sopesado e considerado, de modo que a manutenção da prisão preventiva está plenamente justificada.

Ademais, o Egrégio TJ/ES tem se manifestado no mesmo sentido, conforme demonstrado pelo seguinte julgado:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. [...] DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Tendo os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória.
(TJES; APCr 0003013-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

Dessa forma, seria um contrassenso permitir que os apelantes, após serem condenados pela prática de crimes graves, como o tráfico de drogas, viessem a usufruir do direito de recorrerem em liberdade, principalmente quando permaneceram presos durante toda a instrução processual, e não houve alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a modificação do decreto prisional.

DO
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em razão da possibilidade de alteração financeira da apenada entre a data da condenação e a execução do Decreto condenatório, cabe ao juízo da execução verificar a miserabilidade da condenada para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
N
EGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
(STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________